Tribunal: TJMT
Processo: 1002183-17.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002183-17.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), DIMAS DA SILVA MARQUES - CPF: 688.695.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREZA AUXILIADORA DE ARRUDA MARQUES - CPF: 697.641.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT (EMBARGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1002183-17.2018.8.11.0000

RECLAMANTE:
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ IV –SPE LTDA. E OUTRO

RECLAMADA:

TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

TERCEIRO INTERESSADO:

DIMAS DA SILVA MARQUES

TERCEIRO INTERESSADO:
ANDREZA AUXILIADORA DE ARRUDA MARQUES

Egrégia Seção:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ IV –SPE LTDA. e RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
contra o acórdão de Id. 16768992 que, à unanimidade, julgou improcedente a Reclamação Constituição manejada pelas ora Embargantes.

Em suas razões aduzem, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no aresto à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial de n. 1.599.511/SP, haja vista que restou clara a transferência de responsabilidade pelo pagamento de comissão de corretagem ao promitente-comprador no contrato celebrado entre as partes, o que deve ser integralmente cumprido em atenção aos princípios da força obrigatória, da autonomia da vontade e da boa-fé contratual.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma do acórdão, para que seja afastada a condenação a título de restituição de comissão de corretagem.

Contrarrazões apresentada pelos terceiros interessados no Id. 20531495.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de novembro de 2019.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2019